Tribunal: TJSP
Processo: 1056801-15.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Apelação. Ação monitoria. Compra e venda de bem imóvel. improcedência. Inconformismo do embargado. Descabimento. Prova apresentada com a petição inicial que não comprova a existência de débito imputado ao embargante. Art. 700, §5o, CPC. Desnecessidade de o juízo ter determinado a emenda da petição. Fato constitutivo do direito alegado não demonstrado. Improcedência mantida. Apelação não provida.